Tribunal: TJDFT
Processo: 0720013-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. INDÍCIOS DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, determinando a inclusão da empresa agravante no polo passivo da execução de origem. A recorrente alega nulidade da decisão por ausência de fundamentação e ausência dos requisitos legais para a medida excepcional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada deve ser anulada por ausência de fundamentação idônea, nos termos do art. 489, § 1o, do CPC; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para o acolhimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pela exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada incorre em vício de fundamentação ao acolher o incidente com base em alegações genéricas da exequente, sem a indicação concreta dos elementos que evidenciariam o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, enquadrando-se na hipótese do art. 489, § 1o, III, do CPC.
4. A teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, § 3o, II e IV, do CPC, autoriza o julgamento imediato do mérito da controvérsia pelo tribunal, uma vez que a matéria debatida está em condições de imediata apreciação.
5. O art. 50 do Código Civil admite a desconsideração da personalidade jurídica quando houver prova de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, exigindo demonstração efetiva da utilização indevida da pessoa jurídica.
6. Os autos revelam elementos que sugerem confusão patrimonial entre a executada e a empresa agravante, notadamente: o pagamento de aluguéis da pessoa física pela empresa; a finalidade empresarial do imóvel locado; e o vínculo conjugal entre a executada e o único sócio da empresa. Tais circunstâncias autorizam, com base na teoria maior da desconsideração e nos indícios constantes dos autos, a extensão da execução à pessoa jurídica agravante, com base no art. 50, §§ 1o e 2o, do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, § 1o, III, e 1.013, § 3o, II e IV; CC, art. 50, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1686531, ApCiv no 0701040-29.2022.8.07.0003, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 30.03.2023, DJe 26.04.2023.

(Ive)